Tribunal: TJDFT
Processo: 0709618-57.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. FALTA DE INTERESSE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA.
1. O recurso deve ser parcialmente conhecido quando um dos pedidos já foi atendido na sentença.
2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, notadamente pelo reconhecimento feito em ambas as fases, pelas filmagens das câmeras de segurança do local e demais elementos probatórios.
3. Não há que se falar em aplicação da pena no mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e causa de aumento de pena.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.